Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701070-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: U.K UNITED KINGDOM COMERCIO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708853-55.2018.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de U.K. UNITED KINGDOM COMÉRCIO DE MINÉRIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. O preparo foi recolhido (ID 67874077). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora